Tribunal: CARF
Processo: 14337.000587/2008-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-06

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14337.000587/2008-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.589 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2022
Recorrente
KC EMPREENDIMENTOS ASSOCIADOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2005
OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS.
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES
CADASTRAIS, FINANCEIRAS E CONTÁBEIS DE INTERESSE DO
FISCO. CFL 35.
Constitui infração às disposições inscritas no art. 32, III da Lei n° 8212/91 c/c
art. 225, III do RPS, aprovado pelo Dec. n° 3048/99, deixar a empresa de
prestar ao órgão fazendário federal todas as informações cadastrais, financeiras
e contábeis do seu interesse, na forma por ele estabelecida, bem como os
esclarecimentos necessários à fiscalização. A inobservância de obrigação
tributária acessória constitui-se fato gerador do auto de infração, convertendo-
se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária aplicada.
OBRIGAÇÕES ACESSORIAS. INFRAÇÃO. NATUREZA OBJETIVA.
A responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção
do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos
do ato. O simples fato da inobservância da obrigação acessória é condição
bastante, suficiente e determinante para a conversão de sua natureza de
obrigação acessória em principal, relativamente à penalidade pecuniária.
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. OBRIGAÇÕES
DISTINTAS.
Em decorrência da relação jurídica existente entre o contribuinte e o Fisco, o
Código Tributário Nacional, em seu art. 113, prevê duas espécies de obrigações
tributárias: uma denominada principal, outra denominada acessória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14337.000587/2008-25
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.589 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14337.000587/2008-25

Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira,
Renato Adolfo Tonelli Junior, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Wilderson
Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 91 e ss).
Pois bem. Trata-se de Auto de Infração - AI DEBCAD n° 37.087.334-3, lavrado
pela fiscalização contra a empresa acima identificada, de acordo com fls. iniciais e Relatório
Fiscal da Infração de fls. 06/07, em razão de haver infringido o disposto no art. 32, III, com
redação dada pela MP - Medida Provisória n° 449, de 04/12/08, c/c art. 225, III, do RPS –
Regulamento do Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99.
Abaixo segue sumarizada a descrição da infração conforme o Relatório Fiscal da
Infração (fls. 06/07):
1 — Em fiscalização desenvolvida na empresa ora autuada, foram solicitadas as
seguintes informações do contribuinte:
1.1 — Informações em meio digital com leiaute previsto no Manual Normativo de
Arquivos Digitais da Receita Federal do Brasil, atual ou em vigor na ocorrência dos fatos
geradores.
1.2 — Informações referentes a qual obra de construção civil (matrícula CEI)
estão vinculados os segurados empregados informados na RAIS — Relação Anual de
Informações Sociais, relativas aos anos de 2003, 2004 e 2005.
As informações citadas no item "1.1" retro foram solicitadas por intermédio do
Termo de Início de Ação Fiscal — TIAF, às fls. 11 e 12, com reintimações nas seguintes datas:
30/11/2007, 19/02/2008, 28/05/2008 01/08/2008 e 31/10/2008, conforme documentos de fls.
13/28.
As informações contidas no item "1.2." retro foram solicitadas por intermédio do
Termo de Intimação Fiscal n° 03, com ciência do contribuinte em 31/10/2008, às fls. 27 e 28.
A empresa deixou de atender às intimações feitas, pois não apresentou as
informações requeridas.
Pelo exposto, infringiu o contribuinte a Lei n° 8.212/91, art. 32, III, combinado
com o art. 225, inc. II, do RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.48/99.
Consta do Relatório Fiscal da Multa Aplicada que a empresa está sujeita à multa
de R$12.548,77 (doze mil, quinhentos e quarenta e oito reais e setenta centavos), conforme
disposto na Lei n° 8.212/91, arts. 92 e 102 e RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, art. 283,
II, alínea "h" e art. 373, cujos valores foram atualizados pela Portaria MPS/MF 77, de
11/03/2008. Não foram constatadas ocorrências de circunstâncias agravantes ou atenuantes que
pudessem alterar o valor da multa.
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.589 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14337.000587/2008-25

A autuada foi pessoalmente cientificada da autuação em 19/12/2008, conforme
assinatura constante da fl. 01. Em 19/01/2009, a interessada apresentou defesa tempestiva (fls.
78/83), com anexos de fls. 84/93, com o teor essencial abaixo transcrito:
1. O Administrado, autuado, recorre voluntariamente, em Primeira Instância, com o
fito de demonstrar a falta de razoabilidade com que foi penalizado, com base em
ausência de informações prestadas ao fisco, em virtude do extravio de seus livros
e documentos fiscais, desencadeando a presente autuação.
2. Infelizmente, não raro, empresas e pessoas comuns se veem expurgadas de seus
documentos pelas mais variadas formas, como extravios, roubos, sinistros,
desorganização documental, enfim, subtração irregular, que acarretam infindáveis
prejuízos tanto morais como fiscais e ainda financeiros. No caso do
Administrado, o extravio dos seus livros contábeis, bem como de todos os seus
registros magnéticos, contribuiu para a não apresentação de suas informações ali
apontadas, o que o levou a ser autuado.
3. O Administrado teve seus livros e registros contábeis extraviados, por conta de
sucessivas mudanças em sua estrutura administrativa e contábil, e a autenticidade
de que os mesmos foram elaborados é também confirmada pelo Auditor Fiscal,
quando encaminhou ofício à Junta Comercial do Estado do Park que em resposta
afirmou que os Livros Diários de números 5, 6 e 7 foram devidamente apontados
naquele órgão público. Frise-se que os Livros de números 1 a 4 foram
devidamente registrados na Junta Comercial do Distrito Federal, quando ainda ali
era a sede da empresa. Infelizmente, tal incidente somente prejudicou o
Administrado por ocasião do procedimento fiscal, uma vez que ficou
impossibilitado de apresentar tanto os Livros Diário e Razão, como seus arquivos
digitais para elaboração do MANAD. Saliente-se, no entanto, que a fiscalização
também atestou a primariedade do Administrado, uma vez que jamais foi autuado
no âmbito das contribuições previdenciárias.
4. Utilizando-se do instituto do arbitramento, baseado no artigo 33, parágrafos 3o, 4°
e 6°, o auditor Fiscal baseou-se em um artificio capaz de atender as suas
inquirições, demonstrando alguma lógica em seus procedimentos, tudo no intuito
de levantar os valores devidos à Previdência Social, levando em conta o extravio
dos Livros e registros apontados na escrita contábil do Administrado. Tal atitude
procura sanar, ainda que de forma mais prejudicial ao Administrado, uma
situação fatídica de impossibilidade de demonstrar a real situação patrimonial da
entidade, daí ser chamada de arbitrária, que por si só torna-se desumana. Erro,
ainda que involuntário, do Administrado, por não ter sido capaz de suprir as
informações solicitadas. Mas, considerando-se a desumanidade do fato (terem
existido de fato e direito todos os registros e livros contábeis, bem como o
próprio arbitramento), por que, então, penalizar ainda mais uma entidade
empresarial que contribuiu com tantos empregos para o engrandecimento do
país? A razoabilidade é juízo que, positivado (como princípio) recentemente em
alguns diplomas normativos, como a Lei 9.784/99, em seu artigo 2°, também se
faz presente no processo administrativo federal, e deve servir de parâmetro de
valoração da justiça ou racionalidade dos atos estatais. Pino de Elide, citado por
Nohara, Irene Patrícia, em seu "Limites à Razoabilidade nos Atos
Administrativos" (Atlas — 2006) diz que "Dada a variedade de regras de
conduta, leis, hábitos e costumes, crenças derivadas das lendas e concepções
dogmáticas, observadas no mundo, é ilegítimo tomar quaisquer das
manifestações como critério ou paradigma da verdade". Há que se ter um juízo
de razoabilidade no enquadramento de determinados fatos, pois imputar ao
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.589 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14337.000587/2008-25

Administrado o pagamento de um pesado fardo tributário por um fatídico
extravio de livros e registros, é condená-lo por um roubo não praticado, onde o
produto da fraude fica nas mãos de quem condena.
5. Invocando o Princípio da Razoabilidade, como disposto no artigo 2° da Lei
9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração
Pública Federal, e mais especificamente elegendo o disposto no Inciso IV do
parágrafo único do citado artigo, quando dispõe que a atuação da administração
pública deve seguir padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé, é injurídica a
imputação ao Administrado de recolhimento de contribuições previdenciárias
apuradas de forma arbitrária, porém sem as deduções efetivamente devidas,
constantes dos próprios sistemas de dados da Previdência Social, que também
seriam perfeitamente ratificados em seus Livros Contábeis (que efetivamente
foram registrados na Junta Comercial do Estado do Pará), de registros
eletrônicos, extraviados invariavelmente, quando já está se utilizando de um meio
mordaz de apuração de valores devidos, que é o arbitramento.
6. Com base em suas contestações e explanações acerca da conclusão fiscal ínsita
nos Autos de Infrações, nenhuma dúvida paira, no reduto do Administrado, de
que são insensatas as exigências perpetradas nos lançamentos de oficio acima
mencionados, que totalizam R$ 25.097,54 (vinte e cinco mil, noventa e sete Reais
e cinqüenta e quatro centavos), requerendo que lhe seja outorgada a
improcedência total dos Autos de Infrações DEBCAD 37.087.329-7 e DEBCAD
37.087.334-3.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 91 e ss, cujo dispositivo considerou o
lançamento procedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a ementa do
julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2005
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. Constitui infração deixar a
empresa de prestar à Secretaria da Receita Federal do Brasil todas as informações
cadastrais, financeiras e contábeis de interesse da mesma, na forma por ela estabelecida,
bem como os esclarecimentos necessários a fiscalização (art. 32, III, com redação dada
pela MP - Medida Provisória n° 449, de 04/12/08, c/c art. 225, III, do RPS -
Regulamento do Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99).
ATIVIDADE DE LANÇAMENTO VINCULADA E OBRIGATÓRIA. A atividade de
lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional,
consoante o disposto no artigo 142 e parágrafo único do CTN.
Lançamento Procedente
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada e procurando
demonstrar a improcedência do lançamento, interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 99 e ss),
repisando, em grande parte, os argumentos apresentados em sua impugnação.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário interposto.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.589 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14337.000587/2008-25

Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
Por fim, cabe esclarecer que, a teor do inciso III, do artigo 151, do CTN, as
reclamações e os recursos suspendem a exigibilidade do crédito tributário, nos termos das leis
reguladoras do processo tributário administrativo.
2. Mérito.
Em relação ao mérito, entendo que as razões adotadas pela decisão de piso são
suficientemente claras e sólidas, não tendo a parte se desincumbindo do ônus de demonstrar a
fragilidade da acusação fiscal.
Pois bem. Conforme narrado, trata-se de Auto de Infração - AI DEBCAD n°
37.087.334-3, lavrado pela fiscalização contra a empresa acima identificada, de acordo com fls.
iniciais e Relatório Fiscal da Infração de fls. 06/07, em razão de haver infringido o disposto no
art. 32, III, com redação dada pela MP - Medida Provisória n° 449, de 04/12/08, c/c art. 225, III,
do RPS – Regulamento do Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99.
A empresa deixou de atender às intimações feitas, pois não apresentou as
informações requeridas, motivo pelo qual infringiu o contribuinte a Lei n° 8.212/91, art. 32, III,
combinado com o art. 225, inc. II, do RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.48/99.
Quanto a obrigação de apresentar os documentos exigidos, a tempo e modo,
entendo que não demonstrou o recorrente, de modo objetivo, fato impeditivo, modificativo
ou extintivo do dever de cumprir a obrigação instrumental. Sendo assim, ao deixar de
fornecer à fiscalização os documentos mencionados no item anterior, a empresa infringiu o
disposto no artigo 32, inciso 111, da Lei n.° 8.212/1991, combinado com o art. 225, inciso III, do
RPS - Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, sujeitando o
infrator à sanção estabelecida no artigo 283, inciso II, alínea “b”, do mencionado Regulamento,
veja-se:
Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis n°s 8.212 e 8.213, ambas de 1991,
para a qual não haja penalidade expressamente cominada neste Regulamento, fica o
responsável sujeito a multa variável de R$ 636,17 (seiscentos e trinta e seis reais e
dezessete centavos) a R$ 63.617,35 (sessenta e três mil seiscentos e dezessete reais e
trinta e cinco centavos), conforme a gravidade da infração, aplicando-se-lhe o disposto
nos arts. 290 a 292, e de acordo com os seguintes valores:
II - a partir de R$ 6.361, 73 (seis mil trezentos e sessenta e um reais e setenta e três
centavos) nas seguintes inflações:
b) deixar a empresa de apresentar ao Instituto Nacional do Seguro Social e à Secretaria
da Receita Federal os documentos que contenham as informações cadastrais, financeiras
e contábeis de interesse dos mesmos, na forma por eles estabelecida, ou os
esclarecimentos necessários à fiscalização;
A propósito, o Auto de Infração CFL 35 é de consumação instantânea, e se
aperfeiçoa e se exaure definitivamente no vencimento do prazo consignado pela Fiscalização,
não mais admitindo convalescência ou correção ulterior. A infração tipificada no CFL 35 possui
valor único e indivisível, de maneira que o valor da multa a ele associado independe da
gravidade e do número de infrações cometidas, bastando para a sua caracterização e imputação a
ocorrência de uma única infração à obrigação tributária violada.
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.589 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14337.000587/2008-25

Cabe destacar, ainda, que o interessado já deveria manter à disposição da
Fiscalização todos os documentos solicitados, relacionados no art. 32 da Lei n° 8.212, de
24/07/1991, combinado com o art. 225 do Regulamento da Previdência Social- RPS, aprovado
pelo Decreto n°. 3.048, de 06/05/1999.
E, ainda, vislumbro que o recorrente confunde, categoricamente, as obrigações
acessórias com as obrigações principais. Nesse desiderato, destaca-se que as obrigações
acessórias são impostas aos sujeitos passivos como forma de auxiliar e facilitar a ação fiscal. Por
meio das obrigações acessórias a fiscalização conseguirá verificar se a obrigação principal foi
cumprida. São obrigações que não se confundem, conforme dispõe o art. 113, § 2o do CTN,
nestas palavras:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
Fica evidente, portanto, que “deixar a empresa de prestar ao órgão fazendário
federal todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis do seu interesse, na forma por ele
estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização”, constitui obrigação
distinta do recolhimento de contribuições à Previdência Social por meio de documento de
arrecadação – GPS.
Ademais, a simples alegação no sentido de que jamais teve a intenção de causar
prejuízo ao erário, não é suficiente para afastar a responsabilidade que lhe recai por força do art.
136 do CTN, e que, via de regra, independe da intenção do agente ou do responsável e tampouco
da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato comissivo ou omissivo praticado, a teor do
preceito contido no art. 136 da Lei n.o 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN).
Nesse sentido, a exigência tributária independe da capacidade financeira ou de
existência de danos causados à Fazenda Pública. Ela é exigida em função do descumprimento da
das obrigações impostas pela legislação. A possibilidade de ser considerada, na aplicação da lei,
a condição pessoal do agente não é admitida no âmbito administrativo, ao qual compete aplicar
as normas nos estritos limites de seu conteúdo, sem poder apreciar arguições de cunho pessoal.
Ademais, cabe reforçar que o eventual pagamento da obrigação principal, ou
inexistência de prejuízos, não afasta a aplicação da multa exigida no presente lançamento. A
exigência da penalidade, tal como prescrita em lei, independe da capacidade financeira ou de
existência de danos causados à Fazenda Pública. Trata-se de uma obrigação objetiva que
independe de boa-fé ou de alegada adequação à sua imposição.
As alegações apresentadas pelo sujeito passivo, a meu ver, não acrescentam e nem
diminuem o lançamento fiscal, quando, na verdade, confirmam que o trabalho da Fiscalização
está correto. Em nenhum momento o sujeito passivo demonstra, efetivamente, que a multa
lançada é indevida, limitando a trazer alegações genéricas e que não afastam a responsabilidade
pelo crédito tributário. E, ainda, conforme bem pontuado pela decisão recorrida, verifica-se que a
multa foi aplicada e o seu valor foi calculado obedecendo estritamente aos comandos legais
vigentes, conforme explicitado na capa do auto de infração e nos seus relatórios fiscais.
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.589 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14337.000587/2008-25

Tendo em vista que restou comprovado nos autos o efetivo cometimento da
infração, a aplicação da penalidade ao caso presente encontra-se perfeitamente legal, conforme
previsto na Lei n° 8.212/91, art. 32, Inciso III e na Lei n° 10.666/2003, art. 8° combinados com o
art. 225, inciso III e § 22 (acrescentado pelo Decreto n° 4.729/2003) do RPS - Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99.
Para além do exposto, registro que não vislumbro qualquer nulidade do
lançamento, eis que o fiscal autuante demonstrou de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório,
bem como houve a estrita observância dos pressupostos formais e materiais do ato
administrativo, nos termos da legislação de regência, especialmente arts. 142 do CTN e 10 do
Decreto n° 70.235/72.
Por fim, sobre as demais arguições acerca da inconstitucionalidade/ilegalidade da
legislação tributária, oportuno observar que já está sumulado o entendimento segundo o qual
falece competência a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Tem-se, pois, que não é da competência funcional do órgão julgador
administrativo a apreciação de alegações de ilegalidade ou inconstitucionalidade da legislação
vigente. A declaração de inconstitucionalidade/ilegalidade de leis ou a ilegalidade de atos
administrativos é prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário, outorgada pela própria Constituição
Federal, falecendo competência a esta autoridade julgadora, salvo nas hipóteses expressamente
excepcionadas no parágrafo primeiro do art. 62 do Anexo II, do RICARF, bem como no art. 26-
A, do Decreto n° 70.235/72, não sendo essa a situação em questão.
Ante o exposto, tendo em vista que o recorrente não apresentou fato novo
relevante ou qualquer elemento novo de prova, ainda que documental, capaz de modificar o
entendimento exarado pelo acórdão recorrido, reputo hígido o lançamento tributário, endossando
a argumentação já tecida pela decisão de piso.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 111
DF CARF MF
Original